Tribunal: STF
Processo: AI 838931
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-06-28
Data de publicação: 2011-06-28

Ementa:
Ementa: PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEÇA OBRIGATÓRIA. RAZÕES DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA. DEVER DE IMPUGNAR TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INOBSERVÂNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 287/STF. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    I – O agravo de instrumento deve ser instruído com as peças obrigatórias e também com as necessárias ao exato conhecimento das questões discutidas. No caso, o recorrente não juntou as razões do recurso extraordinário, o que inviabiliza a pretensão recursal. 



    II – É dever processual da parte zelar pela correta formação do instrumento. Precedentes.



    III – O agravante não observou o dever de atacar todos os fundamentos da decisão agravada, o que torna o recurso inviável. Incidência da Súmula 287 do STF. Precedentes.



    IV – Embargos de declaração recebidos como agravo regimental ao qual se nega provimento.